Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0748835-69.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALICE DA FONSECA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURÉLIO FRANCISCO LOPES IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO ALICE DA FONSECA LOPES impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que, não a incluíram em lista de pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. Relata que possui crédito de exercícios anteriores referente a pensão conforme documento REG GEPA 017016-2016 – Anexo I e tenta receber esse crédito pela via administrativa, sem êxito. Afirma que atendendo a pedido da Secretaria de Educação do Distrito Federal assinou declaração de inexistência de ação judicial para receber os valores e figurava como beneficiária do PA SEI no 00413-00002345/2023-23; que compareceu à Secretaria de Educação do Distrito Federal em 12/11/2024 e foi informada do cancelamento do referido processo administrativo, com a instauração de um novo procedimento para o mesmo fim, o PA SEI no 00413.00003444/2024-85. Esclarece que não figura como beneficiária para receber seu crédito no PA SEI no 00413.00003444/2024-85 por não ter apresentado declaração de inexistência de ação judicial em data anterior a agosto de 2024. Entretanto, conforme informado no ofício no 5217/2024 – SEE/GAB/ AESP, a “Secretaria de Estado de Educação, no Processo no 00080- 00337391/2024-11, encaminhou uma nova relação de beneficiários com mais de 80 (oitenta) anos ou com doenças graves, acompanhada das declarações exigidas pela regulamentação vigente, incluindo a Senhora Alice da Fonseca Lopes” (id. 67580067, pág. 4). Intime-se a impetrante para manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse processual, no prazo de cinco dias, art. 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora